Tribunal: TJDFT
Processo: 0745649-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745649-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada pelo executado/agravante. Alega, em síntese, que: 1) a pretensão executiva está fulminada pela prescrição quinquenal, pois o pagamento que geraria o direito de regresso ocorreu em 29/08/2019; 2) o pedido de redirecionamento foi formulado apenas em 23/07/2025, fora do prazo legal; 3) houve extinção da execução quanto ao agravante por desistência do exequente, configurando coisa julgada material; 4) o prosseguimento da execução afronta os princípios da segurança jurídica, legalidade e devido processo legal. Requer a suspensão do cumprimento de sentença, e, no mérito, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, nulidade do redirecionamento e extinção do processo originário. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Na origem, após a condenação solidária do Distrito Federal, da União dos Escoteiros do Brasil – UEB/DF e do agravante ao pagamento de indenização no processo no 2011.01.1.129516-4, e quitada a dívida remanescente pelo ente público, este pleiteou o redirecionamento da execução contra o agravante, com base na sub-rogação legal prevista no art. 778, §1o, IV, do CPC, in verbis: Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: (...) IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional. Por sua vez, quanto à prescrição, constou da decisão agravada: (...) O pagamento do precatório ocorreu em 03/06/2022, conforme ofício de ID 146497973. Em consequência, este processo foi extinto em 13/01/2023, conforme sentença de ID 146711757. E, somente a partir do pagamento total da dívida pelo devedor solidário, ora exequente, nasceu a pretensão de redirecionamento do cumprimento de sentença para o executado no valor de 1/3 da condenação conforme autorizado pelo art. 778, § 1o, IV, do CPC e reconhecido pelo TJDFT no acórdão (ID 1362427). A pretensão nasce com o pagamento da dívida pelo devedor solidário, e não antes. Esse entendimento pode ser reforçado com jurisprudência como a do REsp 2.088.100/SP. Com isso, não há que se falar em prescrição pois não decorridos 05 (cinco) anos do citado pagamento. (...) Assim, considerando que a pretensão executiva nasceu com o pagamento do precatório em 03/06/2022, e não com o desembolso anterior, e que a legitimidade do redirecionamento da execução se deu com base na sub-rogação legal prevista no art. 778, §1o, IV, do CPC, não há que se falar em paralisação do cumprimento de sentença. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator